Tribunal: TJDFT
Processo: 0711005-90.2025.8.07.0014
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. REJEIÇÃO.
1. O recorrente opôs embargos de declaração alegando a existência de contradição, pois, embora o decisum tenha declarado não ser possível o reconhecimento da incompetência territorial de ofício, manteve a extinção do feito em razão de uma suposta impossibilidade de localização da executada.
2. Não há contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.